Tribunal: STF
Processo: ARE 1530289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE CARGO. LEI COMPLEMENTAR 360/09.



    1.A aplicação de efeito ex tunc quando da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo normativo impede o reconhecimento de direito adquirido enquanto da vigência da norma considerada inconstitucional.



    2 . Negado provimento ao recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destaco os trechos que interessam para o presente julgamento:



    (...) Note-se que o retorno dos requerentes ao cargo de origem se deu em razão de inconstitucionalidade da norma que lhes conferiu o enquadramento no cargo de Professor, o que se deu sem o necessário concurso público, de maneira que em razão do efeito ex tunc advindo de decisões dessa natureza, a norma, por ser nula desde de sua concepção, de acordo com o princípio da nulidade, deve deixar imediatamente de gerar efeitos. Noutro giro, não há que se falar em aplicação do princípio da estabilidade financeira, isso porque, ainda que fosse aplicável a súmula 372 o TST, o direito só seria garantido quando a retirada da gratificação ocorresse sem justo motivo, o que não seria o caso dos requerentes já que o reenquadramento decorre de declaração de inconstitucionalidade da norma que lhes propiciou tais vantagens. Outrossim, após a declaração da inconstitucionalidade da norma citada, o Município de Porto Velho editou a Lei Complementar n° 778/2019 que dispõe sobre criação do cargo de Monitor de Ensino às normas aplicáveis a essa carreira, bem como às gratificações e vantagens a ele inerentes, inclusive prevendo em seu art. 12 a garantia de vantagem pessoal correspondente à redução salarial desses profissionais quando essa vier a ocorrer após o enquadramento do diploma legislativo. Assim, havendo legislação específica a respeito do cargo ocupado pelos requerentes, a Administração Pública, atenta ao princípio da legalidade, não pode ser compelida a proceder de modo diverso do previsto em Lei. (...)”



    Em respeito às razões recursais, a incorporação salarial decorrente do exercício do cargo de professor nível I não deve ser reconhecida, em atenção aos preceitos constitucionais, mais especificamente ao que consta no inciso II, do art. 37, da Carta Magna, definindo a necessidade de investidura em cargo público mediante aprovação em concurso público.



    (...)



    A incompatibilidade das funções exercidas, bem como a disparidade salarial entre os cargos e a diferença exigida quanto ao nível de escolaridade para ocupação dos ofícios não permitem que as funções se confundam, ainda mais no que diz respeito aos direito oriundos do cargo de professor, o qual não dispensa aprovação em certame realizado pela administração pública.



    O reconhecimento do direito à irredutibilidade salarial daqueles que, mesmo sem a devida qualificação, exerceram função da qual não foram inicialmente contratados, tende a causar desequilíbrio normativo e jurídico pelo fato de aos professores ser exigida a formação em nível superior, enquanto aos servidores ocupantes de cargos de monitor de ensino ser suficiente a conclusão do primeiro grau de instrução (ensino médio), consoante o disposto no anexo II, da Lei Complementar nº 140/01 e anexo II, da Lei Complementar nº 360/09, quanto ao cargo de inspetor escolar.



    Ademais, a inconstitucionalidade do art. 32, da Lei 360/96 não permite que os atos praticados durante a sua vigência sejam validados, conforme o entendimento firmado no acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0004418-70.2015.8.22.0000 que aplica efeito ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do dispositivo citado, do qual destaco o seguinte trecho:



    “Em face do exposto, julgo procedente o pedido contido nesta ação, para reconhecer a inconstitucionalidade material do art. 32 da Lei Complementar n. 360/09, com efeitos ex tunc.(...)”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente